Tribunal: TJMT
Processo: 1027247-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027247-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALCIONE ADAME - CPF: 283.700.428-64 (ADVOGADO), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (AGRAVANTE), DIESIKA BENTO TAVARES - CPF: 052.200.911-58 (AGRAVADO), LUCINEIDE FAGUNDES DA SILVA TAVARES - CPF: 974.174.831-00 (AGRAVADO), ANDRESSA SOARES DE SOUZA - CPF: 041.347.741-01 (AGRAVADO), DANIELA DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.849.381-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA
–

CONTRATO
PARTICULAR DE MÚTUO PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO ESTUDANTIL
– PRESCRIÇÃO
DO PERÍODO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – DESCABIMENTO – OBRIGAÇÃO ÚNICA
– VENCIMENTO ANTECIPADO EM CASO DE ABANDONO
– TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL
30 DIAS APÓS
DATA
DA RESCISÃO
POR ABANDONO
–
PREVISÃO EXPRESSA
–
DECISÃO
REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Tratando-se de obrigação única pactuada no ato da matrícula
para custeio das semestralidades
do curso de graduação
e havendo pactuação expressa de que a dívida se tornaria exigível 30 dias após o desligamento do mutuário
,
em razão da conclusão do curso ou
do
abandono
do curs
o
,

a
contagem do prazo prescricional
deve
ter início
30 dias após o abandono
do curso por expressa previsão contratual
.

2.
Decisão reformada.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME
contra a decisão que, nos autos da
Ação de
Cobrança
,

reconheceu a improcedência liminar do pedido
das
parcelas vencidas em 01/07/2019 em razão de a demanda
ter sido ajuizada em 19/07/2024 para cobrança de débito oriundo de contrato de firmado entre a IES e agravadas
.

Inconformada, alega
a IES ter ajuizado a presente demanda por inadimplemento da obrigação de pagar representada pelo Contrato Particular de Mútuo para Concessão de Crédito ao Acadêmico do Ensino Superior, com validade de julho de 2019 até junho de 2020, podendo ser renovado anualmente até o término do curso.

Aduz que referido contrato é originário do Programa de subsídio FAAES – Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior, criado
e oferecido
pela agravante
para as pessoas que desejam cursar uma graduação, mas carecem de auxílio financeiro no valor total do curso.

Sustenta que esse programa subsidia parte dos valores do curso, cujo pagamento será realizado pelo aluno após a conclusão da graduação ou, no caso de desistência, como é o exemplo dos autos, o início do pagamento se dá após o último período cursado pelo beneficiário, data em se inicia o prazo prescricional.

Defende que
,
em razão de o contrato não se referir
à
s mensalidades escolares de curso superior
,
mas sim de contrato de subsídios de parte de valores do total do curso
,
o vencimento inicia-se 30 dias após a conclusão do curso ou da não renovação da matrícula para o caso de desistência.

Sob tais argumentos
,
afirma que a prescrição tem início em agosto de 2020 data em que ocorreu a desistência das agravadas, motivo pelo qual requer a reforma da decisão para que seja afastada prescrição.

Liminar recursal indeferida (ID 242263690).

Sem contrarrazões (ID
257559187
,
257559194
e
260914650
)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
239997682
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
a autora
ajuiz
ou
a presente demanda
em desfavor
de
DIESIKA BENTO TAVARES, LUCINEIDE FAGUNDES DA SILVA, ANDRESSA SOARES DE SOUZA

alegando, em síntese, que
firmou contrato particular de mútuo para a concessão de crédito acadêmico para o ensino superior
com as agravadas
por meio do Programa de subsídio FAAES – Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior, mantido pela autora, referente ao período de
julho de 2019
até
junho de 2020
(ID
162905033
– autos originários).

Aduziu ainda em sua i
nicial (ID
162905033
– autos originários) que as requeridas
,

apesar de terem iniciado o
Curso de Bacharelado em Farmácia
no semestre letivo 2019/02
,

cursaram
apenas
04 semestres
já que desistiram da graduação
no período letivo
correspondente a junho
de 2021, estando as parcelas
do contrato de mútuo
firmado em julho de 2019
vencidas desde o dia 02/08/2021
, totalizando a uma dívida de R$ 37.862,65 (trinta e sete mil oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

Na decisão de ID
241831198
o juízo condutor do feito recebeu a inicial e reconheceu a prescrição referente
à
s parcelas vencidas em 01/07/2019, julgando improcedente a pretensão com relação a essas parcelas.

Inconformada
,
a IES interpôs o presente recurso
.

Pois bem.

Consoante relatado
,
a controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos as parcelas com vencimento em 01/07/2019 encontram-se fulminadas pela prescrição
ou não
.

Consoante se depreende dos autos,
o contrato de
particular de mútuo para concessão de subsídio 100% AJES (ID 162905035)
pactuado pelas partes
teve por objeto o
financiamento estudantil do curso de Bacharelado em Farmácia nos seme
stres letivos 2019/2 e 2020/1 no valor total de R$ 20.988,00 (vinte mil novecentos e oitenta e oito reais).

Referido contrato prevê expressamente que, independentemente de renovação do contrato de financiamento para os outros semestres letivos,
o pagamento do montante concedido para custear a integralidade as mensalidades da graduação referente aos semestres letivos 2019/2 e 2020/1 se iniciaria depois de decorrido 30 dias da outorga de grau

ou
,
no caso de rescisão
,
nas hipóteses
ali
previstas expressamente
(ID 162905035).

A
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
do contrato de particular de mútuo para concessão de subsídio 100% AJES (ID 162905035) prevê expressamente a possibilidade de res
cisão em caso de abandono ou desistência do curso pelo acadêmico, situação que acarretaria o vencimento antecipado,
tornando-se exigível a dívida
a partir da
rescisã
o.

Conforme a situação acadêmica
e o histórico escolar a
c
ostado
aos autos
pela agravante nos movimentos de ID 162905036 e ID 162905036
,
as agravadas teriam cursado
Bacharelado em Farmácia por 4 semestre
s
, tendo
ocorrido o
abandono
d
o curso ao final do semestre letivo 2021/1, já que foi registrado frequência e nota
até es
s
a data
.

Assim, em conformidade com o contrato
,
o vencimento antecipado da dívida se deu quando do abandono do curso ocorrido em
julho de 2021, ou seja, ao final do semestre letivo 2021/1, tornando-se exigível a integralidade
do débito na data subsequente ao desligamento do mutuário
por conclusão do curso ou abandono
,
conforme

ITEM II
da
CLÁUSULA QUINTA – DAS FASES
do contrato de particular de mútuo para concessão de subsídio 100% AJES
(ID 162905035)
.

Desta forma, tornando-se exigível a dívida a part
ir da data subsequente ao abandono do curso
,
evidente que
o início do prazo prescricional deve ser contado a partir desta data.

Assim, não há que se falar em prescrição das parcelas vencidas em 01/07/2019, pois a data subsequente à desistência do curso corresp
onde a agosto de 2021, data de início do prazo prescricional.

Portanto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe
,
para que seja afastada a prescrição das parcelas com vencimento em 01/07/2019
.

P
elo exposto
dou
provimento
ao recurso
para reformar a decisão agravada e afastar a prescrição
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025